Tribunal: TJSP
Processo: 1003365-07.2022.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Apelação cível – Ação declaratória de inexistência de débito e danos morais – Telefonia - Sentença de parcial procedência – Insurgência da empresa de telefonia ré – Não acolhimento – Alteração contratual de plano sem a anuência da autora – Autora que afirma não ser de referida a assinatura lançada em novo contrato – Laudo pericial judicial grafotécnico elucidativo – Laudo no sentido de

Ementa:
Apelação cível – Ação declaratória de inexistência de débito e danos morais – Telefonia - Sentença de parcial procedência – Insurgência da empresa de telefonia ré – Não acolhimento – Alteração contratual de plano sem a anuência da autora – Autora que afirma não ser de referida a assinatura lançada em novo contrato – Laudo pericial judicial grafotécnico elucidativo – Laudo no sentido de assinatura inautêntica, isto é, não partiu do punho escritor da autora – Ocorrência de fraude – Ausência de adoção pela ré de medidas hábeis, eficazes a evitar a ocorrência de fraudes – Fortuito interno – Caracterização – Condenação da ré, em linhas gerais, ao restabelecimento do plano de internet contratado ou, havendo impossibilidade pela extinção, o oferecimento de outro equivalente e disponível, mediante cobrança de idêntico valor mensal pactuado e anteriormente aplicado, bem como condenação por danos morais, que se afiguram corretas – Sentença mantida – Sem majoração de honorários advocatícios de sucumbência em grau recursal (art. 85, § 11, CPC) porquanto já fixado no patamar máximo de 20% (vinte por cento) – Apelação não provida.